Tribunal: TJSP
Processo: 2012078-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da executada. Suspensão da marcha executiva e direcionamento da penhora sobre patrimônio de empresas não incluídas na execução. Levantamento de dinheiro indevidamente penhorado por meio da ferramenta Bacenjud. Recurso não conhecido nesse tópico. Tema objeto de agravo de instrumento distribuído em primeiro lugar. Preclusão consumativa. MATÉRIA DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da executada. Suspensão da marcha executiva e direcionamento da penhora sobre patrimônio de empresas não incluídas na execução. Levantamento de dinheiro indevidamente penhorado por meio da ferramenta Bacenjud. Recurso não conhecido nesse tópico. Tema objeto de agravo de instrumento distribuído em primeiro lugar. Preclusão consumativa. MATÉRIA DE ORDEM PRELIMINAR. Alegada prolação de decisão surpresa. Inocorrência. Embargante que, em duas oportunidades, levou ao Juízo a quo as razões pelas quais reputou pertinente a sustação da execução e descabida a extensão da penhora às demais empresas do grupo. Inocorrência de prejuízo processual. MÉRITO. Suspensão da execução. Questão prejudicial já solucionada nesta Corte, superando o óbice à retomada da marcha executiva. Efeitos imediatos à míngua de orientação em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça. Ampliação subjetiva da penhora. Tema decidido pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito da competência a ela incumbida para controle de atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial. Impossibilidade de revisão de entendimento esposado por Órgão de igual hierarquia. Inconformismo que deverá – ou deveria – ser manifestado pela via adequada. Decisão mantida. PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.